Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-68.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – A DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, SEJA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SEJA POR ANEMIA PROBATÓRIA, OU ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DA PENA APLICADA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E A AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, CUJO FLAGRANTE SE PROTRAI NO TEMPO, SENDO DESPICIENDA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSO NA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – A DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, SEJA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SEJA POR ANEMIA PROBATÓRIA, OU ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DA PENA APLICADA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E A AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, CUJO FLAGRANTE SE PROTRAI NO TEMPO, SENDO DESPICIENDA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – ENTRADA, ADEMAIS, FRANQUEADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE – FALA DOS POLICIAIS CIVIS HARMÔNICAS E SEGURAS A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO DAS DROGAS NA PARTE DO FUNDO DO BARRACO DO APELANTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – RECORRENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO – O PASSADO CONSPURCADO DO APELANTE JUSTIFICA O REGIME PRISIONAL MAIS DRÁSTICO PARA INÍCIO DA EXPIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.